Tribunal: TJBA
Processo: 8060284-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060284-17.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AURELIO BOMFIM DOS ANJOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA DISTINTA. EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia reconhecido litispendência entre o presente mandado de segurança e ação ordinária, extinguindo o feito. O embargante sustenta que as causas de pedir próximas são distintas, o que afastaria a identidade exigida para a configuração da litispendência. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se há litispendência entre o mandado de segurança, que impugna nova orientação administrativa sobre a natureza da GCET, e a ação ordinária, que busca a incorporação da CET aos proventos com fundamento em período de percepção superior a cinco anos. III. Razões de decidir 3. A litispendência exige identidade de partes, pedidos e causas de pedir (remota e próxima). 4. Embora haja identidade quanto às partes e à causa de pedir remota, as causas de pedir próximas são distintas: na ação ordinária, o fundamento é a incorporação pela permanência da percepção; no mandado de segurança, a impugnação é à mudança de entendimento administrativo sobre a natureza da verba. 5. Jurisprudência do STJ confirma que a diferença na causa de pedir próxima afasta a litispendência. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para manter a decisão anterior que concedeu a segurança ao impetrante. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 301, §§ 1º a 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8060284-17.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante AURELIO BOMFIM DOS ANJOS e como Embargado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator